Tribunal: TJDFT
Processo: 0010970-77.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010970-77.2016.8.07.0018 RECORRENTES: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA DESPACHO Esclareça a parte a respeito da petição de ID 15153994, uma vez que versa sobre processo, parte e objeto estranhos aos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, encaminhem-se os documentos de IDs 16512209 e 16512210 ao eminente Desembargador Relator para as providências que entender pertinentes, uma vez que trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência (artigo 43 RITJDFT). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024